Tribunal: TJSP
Processo: 1008516-77.2024.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante. A parte alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado e busca prequestionamento da matéria.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante. A parte alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado e busca prequestionamento da matéria.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no Acórdão embargado, especialmente quanto aos dispositivos legais apontados.

III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar, conforme art. 1.022, II, do CPC. O julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos, bastando expor os fundamentos da decisão.
4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. A questão foi suficientemente apreciada no Acórdão embargado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio hábil para reexame da causa.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, II; art. 1.026, § 2o.